Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-34.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001523-34.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante CLEIDE
MARIA DOMINGOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001523-34.2016.8.26.0660 -Voto no 47936
2
APELAÇAO No 1001523-34.2016.8.26.0660
COMARCA DE VIRADOURO
APELANTE: CLEIDE MARIA DOMINGOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 47.936
INDENIZAÇÃO
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO DANO MORAL
CONFIGURADO MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Declarando inexistente a relação jurídica
entre as parte, bem como a inexigibilidade do débito e a
insubsistência da inscrição em cadastro de proteção de
crédito derivados deste débito, a sentença condenou o réu a
pagar R$ 10.000,00 de indenização por dano moral, corrigidos
e com juros, despesas processuais e verba honorária de 10% do
total.
Apelou a autora para elevar o valor da
indenização.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita (fls. 30).
É o Relatório.
Não há controvérsia quanto à configuração do
dano extrapatrimonial e dever de reparação imposto ao réu,
que não apelou. Resta apreciar o valor arbitrado pelo juiz.
Não há reparo a fazer ao montante arbitrado,
que atende às peculiaridades do caso concreto, bem como
circunstâncias específicas do fato e aplicação do princípio
da razoabilidade e proporcionalidade, inserindo-se dentro do
aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça para ressarcimento
do dano moral em hipóteses similares (REsp 527.414/PB, DJ
16.02.04; REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ
25.02.04; REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ
04.02.02; REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp 232.437/SP, DJ
04.02.02; REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator